Tribunal: TJBA
Processo: 0547198-65.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0547198-65.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE CARLOS SANTOS RODRIGUES e outros (5)

Advogado(s)
:
FLAVIO CUMMING DA SILVA, ANA PATRICIA DANTAS LEAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAIS CIVIS DA BAHIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP) IV E V. PEDIDO DE PAGAMENTO RETROATIVO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SENTENÇA ANULADA. MÉRITO JULGADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que determinou a incorporação das Gratificações de Atividade Policial (GAP) IV e V aos proventos de policiais civis aposentados, sob fundamento de paridade remuneratória, embora o pedido inicial estivesse limitado ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias relativas à GAP IV (de 10/1999 a 10/2012) e à GAP V (de 10/2000 a 10/2014), já percebidas pelos autores desde 2012 e 2014, respectivamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao conceder pedido diverso do formulado na petição inicial; (ii) estabelecer se os autores fazem jus ao pagamento retroativo das diferenças da GAP IV e V, à luz da legislação estadual aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença incorre em vício de julgamento extra petita, ao conceder a incorporação das gratificações GAP IV e V, quando os autores pleitearam apenas o pagamento retroativo das respectivas diferenças remuneratórias.

4.

O juízo de origem fundamenta a decisão com base em dispositivos legais e jurisprudência aplicáveis aos policiais militares, embora os autores sejam policiais civis, regidos por legislação estatutária própria, o que compromete a validade da fundamentação jurídica da sentença.

5.

A análise dos contracheques revela que os autores passaram a perceber regularmente a GAP IV a partir de novembro de 2012 e a GAP V a partir de novembro de 2014, em conformidade com os marcos temporais e critérios definidos pela Lei Estadual nº 12.601/2012.

6.

Não há comprovação de mora administrativa ou direito líquido e certo ao pagamento retroativo das gratificações, pois os valores passaram a ser pagos nas datas previstas na legislação específica, inexistindo fundamento para a condenação do Estado da Bahia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Ocorre julgamento extra petita quando o magistrado concede provimento diverso do pedido formulado na inicial, violando os limites objetivos da demanda.

2.

A fundamentação da sentença deve observar a legislação aplicável à categoria funcional dos autores, sob pena de nulidade.

3.

É indevido o pagamento retroativo da GAP IV e V quando a implementação das parcelas se deu em conformidade com os critérios e prazos previstos em lei.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, CPC, arts. 492, 1.013, §3º, III; Lei Estadual/BA nº 7.146/1997, arts. 17 e 18; Lei Estadual/BA nº 12.601/2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0547198-65.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada JOSE CARLOS SANTOS RODRIGUES e outros (5).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator